Tribunal: STF
Processo: MS 21689
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-16
Data de publicação: 1993-12-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". CONTROLE JUDICIAL.
"IMPEACHMENT" DO PRESIDENTE DA REPUBLICA. PENA DE INABILITAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO  DE FUNÇÃO PÚBLICA. C.F.,  art. 52, paragrafo único. Lei n.
27, de 07.01.1892; Lei n. 30, de 08.01.1892. Lei n. 1.079, de 1950.
          I.  -  Controle judicial  do  "impeachment": possibilidade,
desde  que se alegue lesão  ou ameaça a direito. C.F., art. 5., XXXV.
Precedentes  do S.T.F.: MS n. 20.941-DF (RTJ 142/88); MS n. 21.564-DF
e MS n. 21.623-DF.
          II.  - O "impeachment", no Brasil, a partir da Constituição
de  1891, segundo o  modelo americano, mas  com características que  o
distinguem  deste: no Brasil,  ao contrario do que ocorre nos Estados
Unidos,  lei  ordinaria  definira   os  crimes  de  responsabilidade,
disciplinara a acusação e estabelecera o processo e o julgamento.
          III.  - Alteração do  direito positivo brasileiro: a Lei n.
27,  de 1892,  art. 3.,  estabelecia: a)  o processo de "impeachment"
somente  poderia ser  intentado  durante o  periodo  presidencial; b)
intentado,  cessaria  quando  o  Presidente,  por   qualquer  motivo,
deixasse  definitivamente   o  exercício  do cargo.
A Lei n. 1.079,  de 1950, estabelece, apenas, no seu art. 15, que   a
denuncia  só  podera ser  recebida  enquanto o  denunciado não tiver,
por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo.
          IV.  - No sistema do direito anterior a Lei 1.079, de 1950,
isto  e, no sistema  das Leis  n.s 27 e  30, de  1892, era possivel a
aplicação  tão somente  da pena de  perda do  cargo, podendo esta ser
agravada com a pena de inabilitação para exercer qualquer outro cargo
(Constituição Federal de 1891,  art. 33, par. 3.; Lei n. 30, de 1892,
art.  2.), emprestanto-se  a pena  de inabilitação  o caráter de pena
acessoria (Lei n. 27, de 1892, artigos 23 e 24). No sistema atual, da
Lei  1.079, de 1950, não  e possivel a  aplicação da pena de perda do
cargo,  apenas,  nem  a  pena   de  inabilitação  assume  caráter  de
acessoriedade  (C.F., 1934, art. 58, par.  7.; C.F., 1946, art. 62,
par. 3. C.F., 1967, art. 44, parag. único; EC n. 1/69, art. 42,
parag.inico;   C.F.,  1988,  art. 52,  parag. único. Lei n. 1.079, de
1950, artigos 2., 31, 33 e 34).
          V.  - A existência,  no "impeachment" brasileiro, segundo a
Constituição  e o direito  comum (C.F., 1988,  art. 52, parag. único;
Lei  n. 1.079, de 1950, artigos 2., 33 e 34), de duas penas: a) perda
do  cargo; b) inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública.
          VI.  -  A  renuncia  ao  cargo,  apresentada  na  sessão de
julgamento,  quando  ja iniciado  este,  não paralisa  o  processo de
"impeachment".
          VII. - Os princípios constitucionais da impessoalidade e da
moralidade administrativa (C.F., art. 37).
          VIII.  -  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal
relativamente   aos   crimes   de   responsabilidade   dos  Prefeitos
Municipais, na forma do Decreto-lei 201, de 27.02.1967. Apresentada a
denuncia,  estando o  Prefeito no  exercício do  cargo, prosseguira a
ação  penal, mesmo após o termino do mandato, ou deixando o Prefeito,
por qualquer motivo,  o exercício do cargo.
          IX. - Mandado de segurança indeferido.